Tribunal: TJDFT
Processo: 0738580-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738580-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA VIANA BORGES AGRAVADO: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANA VIANA BORGES contra decisão proferida na ação de cumprimento sentença movido por ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 245602115): Indefiro requerimento da devedora, porquanto a impenhorabilidade do imóvel restou afastada. Sem perder de vista, ainda, que não foi ofertado qualquer recurso para impugnar a decisão firmada. Assim, prossiga-se conforme decisão de id. 218364972, intimando o credor para providenciar a averbação no registro imobiliário, devendo comprová-la no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição (Artigo 844 do CPC). Em síntese, a agravante alega que o imóvel penhorado é bem de família, nos moldes da Lei n. 8.009/90, utilizado como sua residência. Afirma que juntou diversas certidões negativas de propriedade imobiliária que comprovam a unicidade do imóvel. Informa que nos autos do processo n. 0711158-52.2022.8.07.0007 em que houve o reconhecimento de bem de família (ID 76096254). Requer a concessão de efeito suspensivo dado o risco de alienação do imóvel uma vez que já houve decisão determinando a realização de hasta pública, conforme se verifica na decisão de ID n. 246144980. No mérito, requer seja desconstituída a penhora sobre o imóvel. O preparo recolhido. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que a "a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão." (Acórdão 1992886, 0745186-96.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, J. 07/05/2025), motivo pelo qual passo à apreciação da matéria. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos legais. O art. 995, parágrafo único, do CPC, dispõe que: "A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconstituição de penhora do imóvel localizado na chácara 104, conjunto 4, lote 16, Residencial Green Ville – Setor Habitacional Arniqueiras/DF. A agravante alega que o imóvel objeto da constrição judicial é o único de sua propriedade, estando protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. Alega que o imóvel foi adquirido por herança, em decorrência do falecimento de sua genitora. A controvérsia limita-se, assim, à possibilidade de aplicação dessa proteção ao bem penhorado. Da análise dos autos, verifica-se que o imóvel em questão apresenta situação irregular e encontra-se atualmente alugado, conforme demonstram os contratos de locação juntados aos IDs 233379740 e 233382745. Especificamente, consta contrato de locação de apartamento situado em Águas Claras, tendo como locatários José Henrique Fernandes Borges (genitor) e Mariana Viana Borges (ID 233379738). A pesquisa realizada por meio do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico (ONR), nos IDs 241738313, 241738314 e 241738315, indica que todas as buscas efetuadas em nome da agravante, nas sete Serventias de Registro de Imóveis do Distrito Federal, resultaram negativas quanto à titularidade de bens imóveis. Nos termos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, considera-se bem de família o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, sendo protegido pela impenhorabilidade para garantir ao devedor um patrimônio mínimo que viabilize uma sobrevivência digna. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que somente seria impenhorável o único bem residencial do devedor - devendo este demonstrar não ter outros bens, ainda que seja habitado por familiar ou alugado e cuja renda propicie o pagamento do aluguel onde viva, conforme teor da súmula n. 486 do STJ. Entretanto, cabe salientar que no caso de imóvel alugado, é necessário que a renda obtida pelo aluguel seja utilizada para custear o aluguel de outro imóvel, ou ainda, para sua subsistência. Nesse sentido, confira-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA N. 486/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. Nos termos da Súmula n. 486/STJ, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.047.432/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.). Mantendo a linha de entendimento já adotada em feitos desta natureza, cito precedente de minha relatoria, acolhido de forma unânime por esta egrégia Turma: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A TERCEIRO. RENDA REVERTIDA PARA O SUSTENTO DO LOCADOR. IMPENHORABILIDADE. 1.Os documentos juntados aos autos de origem demonstram que o bem objeto da penhora é o único imóvel de propriedade do primeiro agravante, bem como encontra-se locado a terceiro, enquanto o locador reside com sua família em outro imóvel alugado por ele. Portanto, de acordo com o quadro fático apresentado presume-se que a renda auferida com a locação é revertida para a sua moradia, mediante pagamento do aluguel do imóvel onde reside. Portanto, trata-se de bem impenhorável nos termos da Súmula 486/STJ. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663148, 0731536-50.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 28/02/2023.) Na presente hipótese, a agravante demonstrou não possuir imóvel escriturado no Distrito Federal. Ademais, comprovou que o bem objeto da constrição judicial é irregular e encontra-se atualmente alugado. Demonstrou ainda, que reside em imóvel locado juntamente com seu genitor. Assim, em juízo de cognição sumária, e sem prejuízo da reanálise da matéria, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios até o julgamento definitivo do presente recurso pelo colegiado. Comunique-se ao Juiz a quo, dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator